Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-73.2022.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002402-73.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALLISON GOMES DA SILVA - CPF: 026.706.181-11 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002402-73.2022.8.11.0005.

APELANTE: WALLISON GOMES DA SILVA.

APELADO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–

OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA EMPRESA REQUERIDA – NÃO ELIDE O CREDOR DO PAGAMENTO DO DÉBITO – INDÍCE IGPM – LEGALIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A medida liminar tem caráter provisório, assim, com a improcedência da demanda, esta é revogada.

Insta consignar que o descumprimento da liminar pela empresa requerida, não tem o condão de afastar o débito em favor da recorrente, e, a cobrança de eventual débito deverá ser discutida pelos meios adequados.

Não há falar em abusividade ou ilegalidade na conduta da apelada, porquanto o índice IGPM é usualmente utilizado para esse tipo de contrato e corresponde à correção monetária frente à inflação observada no período em que o débito foi parcelado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002402-73.2022.8.11.0005.

APELANTE: WALLISON GOMES DA SILVA.

APELADO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALLISON GOMES DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Pedido de Depósito Judicial de nº 1002402-73.2022.8.11.0000 movida em face de
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 236289194).

Em suas razões de Id. 236289207, a parte apelante sustenta a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, ante a ausência da análise dos vícios sustentados.

Outrossim, defende a nulidade da sentença, ante a análise contraditória no que concerne a necessidade de revisão contratual por fato superveniente/teoria da imprevisão (pandemia), bem como quanto a ausência de análise do descumprimento da liminar deferida.

Requer, assim, que seja reconhecida a nulidade da sentença, ante a existência de diversas omissões e contradições. No mérito, requer que seja dado provimento ao apelo para revisar o contrato a fim de afastar a aplicação do IGPM.

Contrarrazões Id. 236289210, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração são nulas, haja vista a ausência de fundamentação.

Pois bem.

Compulsando aos autos e lendo especialmente a sentença, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau, ao decidir, expressou de forma clara
e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO QUE LEVOU À ÓBITO O MARIDO E GENITOR DAS AUTORAS – APÓLICE SECURITÁRIA – COBERTURA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA INDEVIDA PELA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura da sentença ora desafiada, sem razão a Apelante ao alegar a nulidade do ato decisório, pois expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão porque não há falar em ausência de fundamentação que escore a sentença recorrida
”
(N.U 0000019-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

Outrossim, quanto a suposta omissão no que concerne a medida liminar deferida e não cumprida, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu parcialmente a liminar para determinar que a empresa requerida realizasse no prazo de 5 (cinco) dias o recalculo dos valores das parcelas, com a emissão de novos boletos de pagamento do saldo devedor, o que não fora cumprido.

Ocorre que a medida liminar tem caráter provisório, assim, a com a improcedência da demanda, tal pretensão fora revogada.

Insta consignar que o descumprimento da liminar pela empresa requerida, não tem o condão de afastar o débito em favor da recorrente, sendo que caberia a parte apelante se diligenciar junto a requerida para realizar o pagamento das referidas parcelas, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Por fim, instar ressaltar que eventuais débitos são matérias de interesse da empresa requerida, que deverão ser cobradas e debatidas por via própria.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALLISON GOMES DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Pedido de Depósito Judicial de nº 1002402-73.2022.8.11.0000 movida em face de
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 236289194).

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a legalidade da cobrança do índice IGPM, haja vista a ocorrência de fato superveniente/teoria da imprevisão (pandemia).

A questão é recorrente neste Sodalício e a jurisprudência está se encaminhando no sentido de que não há falar em abusividade ou ilegalidade na conduta da apelada, porquanto o índice IGPM é usualmente utilizado para esse tipo de contrato, e corresponde à correção monetária frente a inflação observada no período em que o débito foi parcelado.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS – INERCIA DOS AUTORES – ADOÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação, in casu, a produção de prova pericial. Não há necessidade de dilação probatória para comprovação da abusividade invocada pelos apelantes, se estes não especificaram quais cláusulas seriam abusivas e qual o valor entendia ser correto. Ademais, intimadas as partes para especificação de provas, os autores quedaram-se inertes. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.”
(N.U 1018788-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024